Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704678-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o SINDICONDOMÍNIO/DF – Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária, realizada em 10/12/2019, tornou sem efeito as deliberações da referida assembleia, determinando a reintegração do agravado no mandato de Presidente do Sindicato agravante. O agravante informa que o ora agravado ajuizou ação perante a 21a Vara Cível de Brasília, bem como perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília, a fim de afastar as deliberações da referida assembleia geral extraordinária, tendo tido o seu direito negado em ambos os processos. Aduz que o ajuizamento de diversas ações teve por objetivo “tentar a loteria da sorte”, sendo tal fato, por si só, suficiente para reformar a decisão ora resistida. Narra, por outro lado, que a assembleia ora impugnada foi realizada conforme estabelecido no Estatuto Social de 2017 e, embora supostamente considerado inválido referido estatuto, “o agravado não pode presidir o SINDICONDOMÍNIO-DF, (...) pois à luz do estatuto de 2005 é inelegível para presidir esta entidade sindical desde a sua reeleição para o mandato de 2014 a 2018”. Relata que a convocação efetivada pelo agravado para prestação de contas em março de 2019 foi realizada com base no Estatuto Social de 2017. Afirma que a votação acerca das contas restou suspensa em razão da inexistência de parecer de auditor. Aduz que “não se pode aceitar que a omissão voluntária premeditada do agravado, em convocar assembleia de continuidade de prestação de contas, possa lhe beneficiar sob o argumento de que o Estatuto Social de 2017 valeu para lhe eleger como presidente da Diretoria Executiva da entidade, apesar de o mesmo ser inelegível a luz do Estatuto de 2005”. Enumera as irregularidades apontadas pelo Conselho Fiscal que ensejaram o afastamento do agravado na Assembleia do dia 10/12/2019 e, entre outras, cita o não recolhimento de tributos em flagrante descumprimento da legislação vigente. Menciona a existência do periculum in mora inverso, porquanto o retorno do agravado à presidência da entidade às vésperas da assembleia do dia 03/03/2020 poderá inviabilizá-la, dado que, após a reunião do dia 10/12/2019, o agravado foi notificado para devolver todos os documentos que se encontravam em seu poder. Destaca que “no dia 04/03/2020 ocorrerá continuidade do julgamento dos recursos de apelação dos processos julgados pelo juiz da 21a Vara Civil de Brasília, onde os desembargadores poderão manter as sentenças de primeiro grau e anular o Estatuto de 2017 de forma definitiva, o que obrigará uma nova eleição em que o agravado não poderá participar por ser inelegível à luz do Estatuto do 2005”. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o agravado permaneça afastado até o dia 10/03/2020, conforme determinado na assembleia de 10/12/2019, ou até a realização da assembleia do dia 03/03/2020. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. No que se refere à relevância da fundamentação recursal, a argumentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Com efeito, nos autos do processo de no 0707482-56.2018.8.07.0001, foi proferida sentença nos seguintes termos, in verbis: “(...) Tenho, portanto, que a Assembléia de 22.08.17 padece de vício insanável, sendo de se observar ainda que a alegada impossibilidade de cumprimento da norma da forma como está não se faz provada, eis que não há elementos que evidenciem a inexistência de filiados em número suficiente em cada segmento citado no já transcrito art. 1o. Por fim, tendo em conta as especificidades do caso, particularmente a inusitada iniciativa de convocar nova assembléia para a mesma finalidade enquanto pendente o processo, é preciso deixar claro que o reconhecimento da nulidade alcança a assembléia de agosto de 2017 em sua integralidade, de maneira que todos os atos derivados não encontram base legal suficiente para gerar efeitos próprios, cabendo ao ente atuar na forma do estatuto considerado aqui vigente, revogando-se a decisão ID 15185936. Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para anular a Assembléia de 22.08.17 e sustar os efeitos do novo estatuto por ela aprovado. Confirmo integralmente a decisão que deferiu a medida de urgência. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no valor de R$ 5.000,00 pelo requerido. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” Em face da referida sentença foi interposto recurso de apelação pelo ora agravante, cujo julgamento já se iniciou. Todavia, após o voto do relator negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo 2o vogal, em antecipação, pediu vista o 1o vogal, conforme se infere do andamento processual. Assim, tanto poderá ocorrer a confirmação da sentença, como a extensão do julgamento nos termos do art. 942, do CPC. Desse modo, em princípio, diante da complexidade da causa e da continuidade do julgamento do processo de no 0707482-56.2018.8.07.0001, afigura-se prudente manter o afastamento do agravado da Presidência da entidade, a fim de que a assembleia convocada para o dia 03/03/2020, hoje, possa ocorrer sem tumultos. Ademais, conforme se infere do documento de ID no 57859575, dos autos do processo de origem, a referida assembleia tem como pauta assuntos de interesse do agravado, não sendo viável, em princípio, a sua participação como Presidente. Veja-se: “(...) 3. Votação sobre os atos extrajudiciais e judiciais a serem adotados, caso a Assembleia não acolha a defesa do Presidente da Diretoria Executiva, observando-se o prazo prescricional de responsabilidades. 4. Votação para a destituição ou não do Presidente da Diretoria Executiva, afastado na Assembleia Geral Extraordinária de 10.12.2019, conforme art. 19, Parágrafo Segundo, letra ‘c’, do Estatuto Social do SINDICONDOMÍNIO –DF; E 5. Votação sobre a recomposição da Diretoria Executiva, em caso de destituição do Presidente da Diretoria Executiva” Quanto ao alegado periculum in mora, destaque-se, ao menos, em sede de cognição sumária, que a liminar deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à parte agravada. É correto, entretanto, cogitar da existência de periculum in mora inverso, como adequadamente apontado pelo recorrente na petição de recurso, na medida em que o decisório recorrido atinge, de modo concreto, o interesse da categoria dos condomínios do Distrito Federal. Ante o exposto, e vendo presentes os requisitos necessários, concedo o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que o agravado permaneça afastado do cargo de Presidente do sindicato, até o julgamento colegiado do presente recurso ou até a solução a ser dada em sede de apelação ao feito de no 0707482-56.2018.8.07.0001. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020, às 12:18 h. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator